Tribunal: TJES
Processo: 5020029-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020029-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE CARVALHO MOTA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência
de fundamentação para a segregação cautelar
. A prisão preventiva é cabível quando há elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva.

2. Na hipótese, a segregação cautelar se faz necessária, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, já que há notícia de que o paciente fazia parte de organização criminosa que atua no tráfico de drogas, no bairro Padre Geanne, no município de Nova Venécia, sendo um dos responsáveis pela distribuição dos entorpecentes comercializados.

3.
Concessão de medidas cautelares diversas
. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o crime envolve organização criminosa e uso de armas de fogo, o que evidencia elevada periculosidade do agente.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5020029-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE CARVALHO MOTA
(AC)
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) PACIENTE: SÍLVIO TEIXEIRA DE SOUZA JÚNIOR - RJ259331
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
HENRIQUE CARVALHO MOTA
, em face da decisão de id. 11620305, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei nº 1.343/2006).

Sustenta o impetrante (id. 11620304), em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer a revogação da segregação cautelar ou a fixação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, consta do relatório de análise de dados extraídos em aparelho celular, disponível no processo de referência do Pje, que o paciente associou-se a outros indivíduos para praticar o tráfico de drogas, com o uso de armas de fogo, no bairro Padre Geanne, no município de Nova Venécia.

Consta, ainda, que o paciente seria um dos responsáveis pelo ingresso e distribuição das drogas no bairro, sendo de sua propriedade a droga comercializada pelo também investigado “João Lucas”.

Feitas essas considerações e, ao analisar a decisão combatida (id. 11620305), noto que o Magistrado ressaltou que estão presentes a
materialidade
e os
indícios de autoria
, demonstradas através da análise de dados extraídos em aparelho celular, imagens de arma de fogo e carta recebida de presídio e de imagens referentes a transações bancárias.

Quanto a presença dos requisitos da prisão preventiva, destacou que a “
investigação não se deu de forma fortuita, uma vez que foram analisadas diversas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, obtidas através da apreensão de um aparelho celular apreendido (sic), as quais revelaram todo o esquema desempenhado pelo grupo
”.

O MM. Juiz, salientou também, que “
medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal não serão suficientes para as finalidades legais
”.

Desse modo, a decisão ora combatida está devidamente fundamentada, já que de fato existem elementos concretos que
autorizam a manutenção da prisão preventiva
, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, pois há notícia de que o paciente fazia parte de organização criminosa que atua no tráfico de drogas, no bairro Padre Geanne, no município de Nova Venécia, sendo um dos responsáveis pela distribuição dos entorpecentes comercializados.

Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não merece acolhida o pedido de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, conforme salientado quando da análise do pedido liminar, mostram-se insuficientes.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pela denegação da ordem.